Tribunal: TJMT
Processo: 1004325-82.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004325-82.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Apelante: CLEITON DE CAS RODRIGUES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Número do Protocolo : 1004325-82.2018.8.11.0000
Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 28 de maio de 2.021
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator